Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS VÍDEOS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DOS ARTS. 44 E 77, AMBOS DO CP. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEI PENAL NO TEMPO. PENA DE MULTA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 215-A, caput, e 129, § 13, na forma do art. 69, todos do CP (crimes de lesão corporal qualificada praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e importunação sexual, em concurso material), a 3 (três) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima, em regime aberto. Foi fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização mínima por danos morais à vítima.
2. O recurso defensivo busca, em preliminar, a nulidade dos vídeos. No mérito, requer a absolvição de ambos os delitos; a exclusão da qualificadora do delito de lesão corporal; os benefícios dos arts. 44 e 77, ambos do CP; e a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) a legalidade da nulidade dos vídeos; (ii) a possibilidade de absolvição; (iii) a pertinência da qualificadora do delito de lesão corporal; (iv) o cabimento dos benefícios dos arts. 44 e 77, ambos do CP; (v) e a adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 4.1. Ausentes indícios da quebra da cadeia de custódia, não havendo que se falar em ilicitude e imprestabilidade da prova referente aos vídeos.
5. Os delitos de lesão corporal qualificada e importunação sexual restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos, consistente na palavra da vítima, que ostenta especial relevo, nos relatos testemunhais, no laudo pericial, nas fotos das lesões e nos arquivos de mídia.
6. A qualificadora do § 13 do art. 129 (lesão praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A do CP) é adequada, pois a lesão foi praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.
7. Inviável a concessão da benesse do art. 44 do CP, em razão da violência (art. 44, I, do CP).
8. Pertinente o deferimento da suspensão condicional da pena, pois presentes todos os requisitos do art. 77 do CP, a saber: pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos; o condenado não é reincidente em crime doloso; todos os vetores foram positivos; e não é cabível o benefício do art. 44 do CP.
9. Conforme o art. 387, IV, do CPP, ao proferir sentença penal condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em favor da vítima. A Terceira Seção do STJ entendeu que a fixação de valor indenizatório mínimo, por danos materiais ou morais, na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 983/STJ. 9.1 No caso, o Parquet formulou pedido genérico acerca da reparação dos danos, sem indicar valores.
10. Entre a data do fato praticado e o término do cumprimento da pena podem surgir várias leis penais, ocorrendo a sucessão de leis no tempo. Nesta sucessão, observam-se as regras da ultratividade ou retroatividade benéficas, ou seja, serão realizadas, sempre, em benefício do agente, nunca em seu prejuízo. 9.1 No caso, a lei que deve reger o crime de lesão corporal qualificada é a Lei n. 14.188/2021, que previa pena abstrata de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.
11. Deve ser afastada a pena de multa, diante da inexistência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.